Tribunal: TJSP
Processo: 0013577-66.2013.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Indenização – Danos morais – Queda no interior de posto de saúde – Sinalização deficiente, em que acesso à escadaria é facilmente confundido com a porta de entrada ao banheiro – Art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Responsabilidade da Administração Pública – Falha do seu dever de garantir a segurança dos usuários – Ação julgada procedente - Redução da verba indenitária - Provimento

Ementa:
Indenização – Danos morais – Queda no interior de posto de saúde – Sinalização deficiente, em que acesso à escadaria é facilmente confundido com a porta de entrada ao banheiro – Art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Responsabilidade da Administração Pública – Falha do seu dever de garantir a segurança dos usuários – Ação julgada procedente - Redução da verba indenitária - Provimento parcial dos recursos, com observação.